Tribunal: TJSP
Processo: 1004143-30.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicatas - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. sustação dos efeitos do protesto – Alegação de emissão de duplicatas simuladas - Improcedência – Demonstração de pagamento dos títulos anteriormente ao protesto - Cumprimento, pela autora, do ônus previsto no art. 373, I, do CPC – Títulos inexigíveis - Ação procedente - Sentença modificada - Recurso provido.